Tribunal: TJSP
Processo: 1026025-15.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PM Temporário – Rediscussão – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026025-15.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RAFAEL DA SILVA CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 29908
Embargos de Declaração no 1026025-15.2016.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
RAFAEL DA SILVA CARNEIRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PM Temporário

Rediscussão Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art.
1.022, do Código de Processo Civil Embargos de declaração
rejeitados.”
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. acórdão de fls. 147/151,
alegando omissão em relação ao trânsito em julgado da ADI n° 4.173/DF que
reconheceu a constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias
estruturadas pela Lei Federal n° 10.029/2000.
RELATEI.
Verifica-se que o julgamento da ADI n° 4.173/DF
ocorreu em 19/12/2018, com trânsito em julgado em 19/03/2019, sendo que o
v. acórdão embargado foi julgado em momento posterior, em 25/06/2020.
O v. acórdão decidiu a questão com base no julgamento
do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, pela C. Turma Especial de Direito
Público deste E. Tribunal, em 30/06/2017, de relatoria do Ilustre
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, cujo trânsito em julgado foi
alcançado em 21/02/2018, que fixou a seguinte tese jurídica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos da Lei
Estadual n. 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do salário pelos
dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo
do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados”.
Por sua vez, a decisão do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento da ADI n° 4.173 se limitou a analisar a Lei Federal n°
10.029/00, não tratando especificamente da Lei Estadual n° 11.064/02, o que
implica na manutenção da declaração de inconstitucionalidade por esta Corte
de Justiça, sendo descabido o argumento de que a declaração de
constitucionalidade da Lei Federal também abarcaria a Lei Estadual em
comento.
Diante disso, não há que se falar em omissão no acórdão
embargado, sendo nítida a intenção da embargante em rediscutir a questão
com o fim de obter novo julgamento em seu favor, o que não se admite por
esta via recursal.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou contradição,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Assim, não se aponta qualquer vício a ser sanado na
decisão embargada, sendo descabidos os embargos de declaração.
Considero
prequestionados
todos
os
dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
constitucionais e legais ventilados, observando que é desnecessária a citação
numérica de todas as fundamentações e artigos aventados, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo